Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013545-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ZANELLA DE MATTOS - CPF: 393.641.511-00 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE - CNPJ: 45.024.531/0001-52 (AGRAVANTE), ALCIONIR TOLOTTI CHALITO - CPF: 901.838.191-87 (AGRAVANTE), LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO - CPF: 488.602.391-68 (AGRAVANTE), ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 000.026.352-40 (AGRAVANTE), JESUEL MUNIZ TEIXEIRA - CPF: 587.263.819-15 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 315.817.301-87 (AGRAVANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (AGRAVADO), ALCIONIR TOLOTTI CHALITO - CPF: 901.838.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA – MERO CONFLITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RECLAMA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SOCIAL RELEVANTE – TESE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE SEQUER FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ANÁLISE QUE INCORRERIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – EFETIVAÇÃO DO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDO NOS AUTOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

II – No que tange aos demais pontos suscitados pelos agravantes, em especial a ilegitimidade da parte autora, verifica-se que tal questão sequer foi provocada na instância de origem, tampouco abordada pelo Juízo singular, o que torna inviável sua análise diretamente nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição.

III - Quanto a ordem de cumprimento da reintegração de posse, verifica-se que o teor decisório, neste ponto, apenas deu marcha ao que já havia sido decidido anteriormente quanto ao direito possessório que assiste a parte autora, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE, ALCIONIR TOLOTTI CHALITO, LINDAURA PILA DE ANDRADE COELHO, JOSÉ CARLOS ZANELLA DE MATTOS, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ANDRESSA BARBOSA TEIXEIRA e JESUEL MUNIZ TEIXEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1000683-30.2020.8.11.0101, ajuizada por HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF, manteve a competência para processar e julgar o feito e, ato contínuo, determinou o cumprimento da tutela de reintegração de posse do imóvel rural, objeto do litígio.

Para tanto, aos agravantes esclarecem, que cada autor possui uma área de terras, as quais estão sendo indevidamente reintegradas na posse de uma única pessoa, no caso a agravada, que sequer é parte legítima para propor a ação, mas sim, o Espólio do de cujus Dilceu Graff.

Alegam, ainda, que a demanda envolve conflito agrário e coletivo, o que torna indispensável a remessa dos autos para a Vara Especializada de Direito Agrário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que não declinou da competência em favor da Vara Especializada de Direito Agrário e, ato contínuo, determinou o cumprimento da tutela de reintegração de posse do imóvel rural, objeto do litígio.

Com efeito, depreende-se da tese recursal defendida pelo litisconsórcio agravante, que diante da diversidade de partes, o feito deverá ser declinado em favor do Juízo competente da Vara Especializada de Direito Agrário, nesta Capital.

Na espécie, para saber de quem é a competência para processar e julgar ação possessória, na origem, vale registrar o teor do artigo 1º da Resolução de nº 006/2014/TP, o qual dispõe o seguinte acerca da Competência da Vara Especializada de Direito Agrário:

Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Ao examinar o dispositivo acima transcrito, verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, para tratar de conflitos possessórios dentro do Estado de Mato Grosso, se dará nos casos em que inequivocadamente versarem sobre conflitos fundiários e agrários que envolvam litígio coletivo, não bastando apenas a existência a formação de litisconsórcio por parte dos pretendentes da área em disputa.

Em outros termos, entenda-se litígio coletivo para fins de definição de competência da Vara Especializada, aquele que decorre da luta

organizada pela terra, que envolva conflito social relevante e que nesse contexto, também encontrem-se pessoas vulneráveis.

No caso sub judice, a decisão de origem bem destacou que na diligência realizada pelo oficial de justiça, foi constatado cenário diverso daquele que reclamaria a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, pois sequer foi encontrado ocupantes no local, os qual estaria sendo utilizado apenas nos finais de semana, para usa de lazer.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte trecho do auto de constatação juntado no id n. 68294397, na data de 20.10.2021, senão vejamos:

Ao chegar no imóvel objeto da lide, em ambas as diligencias não foi possível encontrar nenhum ocupante no local, a casa onde seria a sede do imóvel, esta habitada, porém esta totalmente fechada, aparentemente é utilizada em finais de semana ou esporadicamente conforme as fotos ilustrativas, sendo assim, diligenciei pelo imóvel, onde constatei que o mesmo foi subdividido em pequenos lotes sendo que parte deles já foram revendidos a terceiros, que existem varias construções dentro do imóvel objeto da ação, porém nenhum destes possuem moradores, aparentemente estão sendo utilizados como chácaras de lazer, haja vista que o imóvel objeto da constatação, possui a frente para a BR-163 e os fundos para o lago da Usina Hidrelétrica Sinop-CES. Diligenciei ao sítio vizinho lado esquerdo do imóvel, sitio este pertencente a Srª. Ana Lucia Fonseca Bastos e seu esposo Sr. Juarez Tertuliano de Carvalho, os quais relataram que moram no local há cerca de 20 anos, que conhecem todos os proprietários de sítios naquela localidade, com relação ao imóvel objeto da ação, sabem dize que, o imóvel sempre pertenceu ao falecido Dilceu Graff, sabe dizer que logo após a sua morte, terceiras pessoas adentraram seu sitio e retiraram os pertences que guarnecia a sua residência, bem como todos os seus matérias e ferramentas de trabalho, logo em seguida, passado alguns dias de sua morte, o Sr. Fabio Marre Felix e seu irmão Marcos Marre Feliz, invadiram o referido imóvel.

Por tais fundamentos, não há que se falar em reforma da decisão que manteve a competência para julgar e processar o feito, ou seja, na Comarca de Cláudia-MT.

No que tange aos demais pontos suscitados pelos agravantes, em especial a ilegitimidade da parte autora, verifica-se que tal questão sequer foi provocada na instância de origem, tampouco abordada pelo Juízo singular, o que torna inviável sua análise diretamente nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, quanto a ordem de cumprimento da reintegração de posse, verifica-se que o teor decisório, neste ponto, apenas deu marcha ao que já havia sido decidido anteriormente quanto ao direito possessório que assiste a parte autora, ora agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024